Tribunal: TJDFT
Processo: 0738036-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738036-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0727597-30.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência buscada pelo ora agravante, a qual é renovada nos presentes autos. Em resumo, a recorrente busca a suspensão das faturas de energia elétrica dos meses de julho e agosto do corrente ano, argumentando que foram indevidamente realizadas por estimativa, e isso porque o funcionário da recorrida, no momento de realização da leitura do consumo, teria comparecido a um dos portões de acesso às dependências da recorrente que, atualmente, não está aberto. Afirma que, há mais de 20 (vinte) anos, os funcionários da agravada realizam a leitura pelo acesso ao “pátio da agravante”, sendo que, apenas nos meses citados, o funcionário da CEB teria comparecido ao “portão lateral”, tanto é assim que, já no corrente mês de setembro, a leitura foi devidamente realizada. Afirma que a prova já juntada aos autos corrobora sua afirmação, bem como que o valor cobrado pela CEB supera em mais de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) o consumo efetivamente realizado, quantia essa de que não pode simplesmente dispor, razão porque, inclusive, considera presentes os fundamentos para a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido, reitera o pedido liminar indeferido pelo Juízo sentenciante para que sejam as faturas suspensas e a recorrida impedida de realizar o corte no fornecimento de energia e, igualmente, de inscrever o nome da agravante em cadastros de inadimplentes. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 19398734). É o relatório. Decido. Presumindo a boa-fé da recorrente, recebo o comprovante de pagamento das custas processuais contemporâneo à interposição do recurso (Id. 19398734). De outro lado, cabível o agravo de instrumento já que se insurge contra decisão que indeferiu tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, em princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie, razão porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder a tutela de urgência porque ausentes elementos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). De início, porque os fatos afirmados pela agravante não estão, de plano, provados, não prescindindo, portanto, de dilação probatória. A fatura por estimativa, pela média de consumo, realizada pela CEB tem por fundamento a impossibilidade de acesso ao medidor de consumo e, neste quesito, necessária a efetiva demonstração de que o funcionário da concessionária teve, efetivamente, franqueado seu acesso às dependências da ré. Demandam, portanto, comprovação suficiente a afirmação da agravante de que tal acesso foi garantido; de que havia, de fato, funcionários presentes no momento em que realizada a leitura; de que os funcionários da concessionária foram informados sobre qual o portão para acesso ao medidor. Estas questões, segundo observo, não se encontram devidamente provadas. A mera alegação da demandante de que os funcionários faziam a leitura no mesmo local há mais de 20 (vinte) anos nada prova, o mesmo se diga quanto à juntada da folha de ponto dos seus funcionários, por não revelar, por si só, que realmente havia alguém na localidade, mormente no momento em que realizada a leitura. Necessária, destarte, dilação probatória capaz de corroborar os fatos em que se fundam o pedido autoral. Ademais, o pedido da agravante deduzido nos autos é de que as faturas dos meses de julho e agosto sejam suspensas, a despeito de confessado no próprio recurso o consumo da energia elétrica, ainda que, supostamente, em quantidade inferior à faturada. Ora, se houve realmente o consumo de energia, afigura-se descabida a mera suspensão das faturas, sendo certo que, ao menos o valor incontroverso, deveria ser objeto de pagamento ou, eventualmente, de consignação. A recorrente, contudo, não fez pedido desta natureza, revelando-se indevida a mera suspensão de todo o pagamento, mormente se fundada em direito ainda controvertido. Nesses termos, parece-me que o recurso é de improvável provimento, razão porque indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora